Tribunal: STJ
Processo: 0004855-35.2014.8.16.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014851 - PR
(2025/0303320-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: M A L
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
ELIZIANE CRISTINA MALUF MARTINS - PR023398
EMÍDIO CAETANO RODRIGUES JUNIOR - PR026317
NATHÁLIA MARIA LEAL REIS - PR088253
HAYLA BEATRIZ CONSOLI PIMPÃO - PR117920
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: T S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DA COSTA - PR074127
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.
217-A, § 1o, DO CP). ESTUPRO (ART. 213, § 1o, DO CP). OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. AUSENTE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
2. As teses defensivas ventiladas no recurso especial foram devidamente
analisadas, não existindo no acórdão embargado qualquer omissão ou
contradição.
3. Observa-se, no presente embargos de declaração, a pretensão defensiva
de rediscussão do julgado, o que, conforme a jurisprudência desta Corte
superior, não é possível em aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e86a091f-bd48-4e46-a4a7-9a7ec96658f6

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: e86a091f-bd48-4e46-a4a7-9a7ec96658f6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014851 - PR
(2025/0303320-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: M A L
ADVOGADOS
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
ELIZIANE CRISTINA MALUF MARTINS - PR023398
EMÍDIO CAETANO RODRIGUES JUNIOR - PR026317
NATHÁLIA MARIA LEAL REIS - PR088253
HAYLA BEATRIZ CONSOLI PIMPÃO - PR117920
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: T S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DA COSTA - PR074127
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.
217-A, § 1o, DO CP). ESTUPRO (ART. 213, § 1o, DO CP). OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. AUSENTE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
2. As teses defensivas ventiladas no recurso especial foram devidamente
analisadas, não existindo no acórdão embargado qualquer omissão ou
contradição.
3. Observa-se, no presente embargos de declaração, a pretensão defensiva
de rediscussão do julgado, o que, conforme a jurisprudência desta Corte
superior, não é possível em aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. A. L. contra acórdão da
Sexta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental, assim
ementado (e-STJ fls.
):
728/729
Documento eletrônico VDA54672066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 450f5990-50da-4736-87ff-5e048b21b02a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o, DO CP). ESTUPRO (ART.
213, § 1o, CP). NULIDADE NO INTERROGATÓRIO. MATÉRIA NÃO
ANALISADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
REQUISITO
DO
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
PREENCHIDO.
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
SUMULAR

DOSIMETRIA.
7/STJ.
CONSIDERAÇÃO
NEGATIVA
DA
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
REFERENTE
ÀS
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. Com relação às alegações defensivas de cerceamento de defesa em
razão de nulidades ocorridas no interrogatório, verifico que a Corte de
origem, no âmbito da apelação e dos embargos de declaração, não se
manifestou a respeito desse ponto. Assim, não está preenchido o requisito
do prequestionamento.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação do réu com fundamento em
elementos concretos, de modo que a alteração da conclusão das instâncias
de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não
é possível em recurso especial pela incidência do enunciado sumular 7/STJ.
4. Por fim, destaca-se que "o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando
concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza
a majoração da pena-base (AgRg no
Ministra
AREsp n. 1.702.517/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. [...] Na espécie, deve ser mantida
29/9/2020)
a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com lastro na
valoração desfavorável das consequências do delito, pois ficou evidenciado
nos autos o severo trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14 anos,
a demonstrar que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado, me
recendo, portanto, maior repreensão. Precedentes (AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
425.403/MS,
. (AgRg no
Ministro Sebastião Reis
13/3/2018)
AREsp n. 1.623.787/TO,
" (AgRg no
Júnior, Sexta Turma, DJe 22/3/2021)
REsp n. 1.929.626/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe de
.
13/10/2021)
5. Agravo regimental desprovido.

Daí o presente embargos, no qual a defesa alega a ocorrência de omissão
ao argumento de que a violação ao
III,
, do CPP, não teria sido enfrentada.
art. 564,
b
Destaca que "a apreciação da controvérsia não encontra óbice na Súmula 7
do STJ, uma vez que a matéria é eminentemente jurídica. Não se questiona a
relevância da palavra da vítima, tampouco se pretende reavaliar o conjunto probatório,
mas apenas definir se, à luz da legislação federal, é juridicamente possível que a
Documento eletrônico VDA54672066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 450f5990-50da-4736-87ff-5e048b21b02a

palavra da vítima, de forma isolada, comprove o suposto estado de vulnerabilidade
(envenenamento) apto a ensejar a incidência da qualificadora prevista no §1o do
" (e-STJ fls.
).
-A do Código Penal
art. 217
747/748
Aponta, ainda, a ocorrência de contradição, afirmando que a pena-base teria
sido exasperada sem indicação concreta do abalo psicológico sofrido pela vítima.
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos.
Isso porque, conforme consignado pelo próprio embargante, a violação ao
III,
, do CPP, foi devidamente analisada, sendo consignado que:
art. 564,
b
[...] foram apontados elementos concretos para justificar a condenação do
agravante, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem
demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Destaco que, "nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor
probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes
Documento eletrônico VDA54672066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 450f5990-50da-4736-87ff-5e048b21b02a

" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo
dos autos
AREsp n. 2.993.245/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
.
27/8/2025)

Ou seja, foram apontados elementos concretos para a condenação do
embargante, de modo que a ausência de laudo pericial para demonstrar que a vítima
foi envenenada, não influencia na condenação em razão da indicação de outros
elementos suficientes para a imposição do édito condenatório.
Conforme também já consignado, a alteração da conclusão das instâncias
de origem demandariam incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a
incidência do enunciado sumular 7 desta Corte Superior.
Com relação à exasperação da pena-base em razão do abalo psicológico,
não se evidencia a contradição apontada, uma vez que constou do acórdão que "
de que as condutas do apelante causaram severo abalo
inexistem dúvidas
que, após os fatos, passou a ser acometida de episódios
psicológico à vítima
".
depressivos, como se infere dos relatos da própria vítima e de sua genitora
Dessa maneira, constou expressamente a ocorrência do "severo abalo
".
psicológico
Por fim, destaco que, percebe-se o claro intuito defensivo de rediscutir o
mérito dos julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via
eleita como consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 450f5990-50da-4736-87ff-5e048b21b02a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0303320-0
AREsp 3.014.851 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00030990520258160123 00048553520148160123 30990520258160123
48553520148160123
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A L
ADVOGADO
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
ADVOGADOS
: ELIZIANE CRISTINA MALUF MARTINS - PR023398
EMÍDIO CAETANO RODRIGUES JUNIOR - PR026317
ADVOGADA
: NATHÁLIA MARIA LEAL REIS - PR088253
ADVOGADA
: HAYLA BEATRIZ CONSOLI PIMPÃO - PR117920
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: T S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DA COSTA - PR074127
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M A L
ADVOGADO
: ELIAS MATTAR ASSAD - PR009857
ADVOGADOS
: ELIZIANE CRISTINA MALUF MARTINS - PR023398
EMÍDIO CAETANO RODRIGUES JUNIOR - PR026317
ADVOGADA
: NATHÁLIA MARIA LEAL REIS - PR088253
ADVOGADA
: HAYLA BEATRIZ CONSOLI PIMPÃO - PR117920
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: T S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DA COSTA - PR074127
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449449911155821@
2025/0303320-0 - AREsp 3014851 Petição : 2026/0012900-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:05
Código de Controle do Documento: 43C923C3-BAD1-43AF-93DE-058C4664BA5E